Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727897-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAMOS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada porRAMOS GOMES DA SILVA: “Acolho a emenda de ID 131429635, cuja cópia servirá de contrafé. Trata-se de ação de anulação contratual c/c indenização por danos morais e materiais proposta RAMOS GOMES DA SILVA em desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Em síntese, o autor afirma que: a) é aposentado por tempo de contribuição e aufere benefício previdenciário para custear despesas relativas ao seu sustento e de sua família; b) ao sacar o seu benefício, em data recente, percebeu a redução no valor dos seus proventos e notou a presença de alguns descontos; c) consultou seu extrato previdenciário e histórico de créditos junto ao INSS, ocasião em que tomou conhecimento da existência de um empréstimo contraído em seu nome realizado com o réu em junho de 2021, cuja origem desconhecia, pois nunca autorizou os descontos e não fez qualquer contratação com a instituição financeira responsável pelos descontos; d) solicitou o cancelamento dos descontos pessoalmente e por meio de ligações ao banco réu, inclusive registrou ocorrência policial e redigiu carta de contestação, mas não obteve resposta; e) recebeu o crédito relativo ao empréstimo em sua conta bancária no valor de R$ 9.996,96 e, como não conseguiu devolvê-lo ao réu, efetuou depósito judicial da referida quantia, conforme comprovantes de ID 131429638 / 131429639; f) necessita que os descontos sejam imediatamente suspensos, uma vez que está sendo privado de parte de seus ganhos mensais, inviabilizando o suprimento de todas as suas necessidades. Requereu a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos descontos. É o relatório. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada, e em juízo provisório, verifico que estão provados os descontos em sua folha de pagamento, a ocorrência policial com a comunicação de suposto estelionato na contratação do empréstimo, a indicação do valor emprestado no importe de R$ 9.996,26 (ID 128641045), a carta de contestação direcionada ao banco réu (ID 128641049) e a prestação de caução no mesmo valor do crédito recebido, como garantia da devolução do valor recebido (ID 131429638 / 131429639), de modo que as alegações são verossímeis no sentido de que a parte não autorizou a contratação do empréstimo questionado. Por outro lado, percebo a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor vem sofrendo limitações em seus rendimentos e dificuldades no suprimento do necessário para a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, na medida em que o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Por fim, a conduta do autor que se dispôs a efetuar o depósito de caução no valor correspondente ao crédito total recebido fortalece o alegado e demonstra sua boa-fé em ressarcir eventuais danos à instituição financeira. Assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência suspendendo os descontos em folha até melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão da realização de novos descontos referente ao empréstimo no valor de R$ 243,01 (Contrato no 817345497), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00.” O Agravante sustenta que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Conclui que a prevalência desses parâmetros poderá acarretar o enriquecimento ilícito do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar ou reduzir a multa e para ampliar o prazo concedido. Preparo recolhido (IDs 38540453 e 38540454). É o relatório. Decido. Nem o valor da multa nem o prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria) podem ser considerados desproporcionais, pelo menos no plano da cognição sumária. A multa é plenamente adequada à hipótese dos autos e encontra fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil. E o seu valor (R$ 500,00 até o limite do valor aproximado dos empréstimos cobrados – R$ 10.000,00) está em conformidade com a essencialidade dos proventos de aposentadoria para a subsistência do Agravado. Como bem pondera Alexandre Freitas Câmara: "É muito importante perceber que a multa deve ser suficiente para constranger o devedor. Assim, deve ela ser fixada de acordo com a capacidade patrimonial do demandado, e não em conformidade com o valor da obrigação, ao qual a multa não se vincula em hipótese alguma. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 371)" Em se tratando de impasse injustificado à suspensão dos descontos em proventos de aposentadoria do Recorrido, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009)” E, em se cuidando de simples autorização para a interrupção dos descontos, também não pode ser considerado desproporcional a imediaticidade para a sua implementação. Vale destacar que o Agravante não demonstrou a existência de nenhum entrave ao cumprimento imediato da obrigação de fazer. Vê-se, pois, a priori, que tanto a multa quanto o prazo para o adimplemento da obrigação de fazer foram fixados em consonância com o princípio da razoabilidade. Assim sendo, não se vislumbra, no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator